Tribunal: STF
Processo: RE 356280
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. LEI 9.718/98.
   COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
Esta Turma, no julgamento do RE 422.005-ED
   (rel. min. Ellen Gracie, DJ de 20.04.2006) entendeu que eventuais
   controvérsias na aplicação de institutos tais quais a
   compensação e a prescrição devem ser resolvidos nas instâncias
   ordinárias ou em sede administrativa.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.